Tribunal: TJDFT
Processo: 0742709-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742709-71.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogado ADRIANO ALVES DA COSTA em favor de CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES contra decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006). Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Invoca o princípio da presunção da inocência. Aduz que não há nenhum dado concreto da periculosidade do paciente. Assevera que, na decisão que decretou a prisão preventiva, foi consignado que o paciente estava preso por um homicídio consumado e havia respondido a um crime de tráfico de drogas, porém, no processo do crime de homicídio, o paciente foi absolvido e posto em liberdade em 9/5/2022, e no processo de tráfico de drogas, a conduta foi desclassificada para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Salienta que, na própria decisão que decretou a prisão preventiva, foi dito que o paciente não pertence a família dos BAIANOS. Afirma que o paciente que é primário, tem bons antecedentes, é pai de família, estava trabalhando antes de ser decretada a prisão preventiva e possui residência fixa no distrito da culpa, o que, em tese, evidencia que em liberdade não irá causar abalo à ordem pública, além de que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e não ultrapassou os limites do tipo penal, indicando, portanto, que o paciente não oferece riscos à ordem pública, fazendo jus ao direito de responder ao processo em liberdade. Alega que, em caso de condenação, o paciente provavelmente resgatará o regime diverso do fechado, o que contraria o princípio da homogeneidade. Destaca ser mais viável aplicar medidas cautelares diversas da prisão a fim de conceder nova oportunidade ao paciente, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. É o relatório. Decido. O paciente CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES, juntamente, com outras 13 pessoas, foi denunciado, por, em tese, integrar associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e crimes afins, denominada “Gang dos Baianos” ou ”Gang da Barreira”, na cidade de Planaltina/DF.. A prisão de CARLOS EDUARDO foi decretada em 19/10/2002, nos seguintes termos: Trata-se de Requerimento de Autoridade Policial para a decretação da prisão preventiva de ABIMAEL EVANDRO FRANÇA PEREIRA DA SILVA, ADRIELLE SOUZA BISPO, ALINE SOUZA BISPO, ANDERSON DE JESUS FRANÇA, CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES, DAVID ALMEIDA LIMA, EDINHO SOUZA SILVA DOS SANTOS, JACKSON LIMA PIRES, JOÃO VITOR ESTEVES SOARES, LUCAS DA SILVA DOS SANTOS, MATHEUS RONIERE SOUSA DE OLIVEIRA, MIGUEL DE GOIS SANTOS JUNIOR, NIVALDO SILVA FRANÇA JUNIOR e RICARDO OLAVO JESUS FRANÇA. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito (ID n. 139722921). É o relatório. DECIDO. Os autos registram que, em data que não se pode ao certo precisar, sendo pelo menos a partir de 2014, os denunciados se associaram para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, notadamente maconha, na região de Planaltina/DF, movimentando, aproximadamente, 150kg de substância ilícita por mês. O Relatório n. 191/2022-16aDP (ID n. 128652622), elaborado a partir de diligências investigativas, em especial as ocorrências policiais, depoimentos de usuários, dados de aparelhos apreendidos e diligências de campo, apresenta elementos concretos do envolvimento de todos os representados com a traficância de entorpecentes e outros crimes relacionados, tais como roubos, homicídios e porte ilegal de arma de fogo. Vale frisar que, em monitoramento realizado pelos agentes de polícia, integrantes do referido grupo foram vistos, em tese, em movimentação típica de venda de drogas, o que resultou na apreensão de diversas porções de maconha com usuários, perfazendo a massa líquida de 621,82 gramas. As tratativas relativas ao tráfico, também, foram identificadas nos diálogos extraídos dos celulares dos representados. Cumpre mencionar, ainda, que, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos no procedimento cautelar no 0709641-30.2022.8.07.0001 e cumpridos nas residências dos membros do grupo criminoso, houve a apreensão de 1.865,89 gramas de maconha, 250,78 gramas de cocaína, balança de precisão, arma de fogo, munições e 11.319,25 (onze mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), o que resultou na instauração de processos criminais contra Lucas, Miguel, Abimael e Nivaldo. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade dos denunciados vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática de graves delitos consistentes no tráfico de entorpecentes e na associação para o tráfico de drogas. Com efeito, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é extraída dos laudos provisórios, dos autos de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois foi constatado que os acusados se associaram para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, notadamente maconha, na região de Planaltina/DF, mediante divisão de tarefas, havendo a apreensão de relevante quantidade de drogas que eles, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, comercializaram a terceiros. Cumpre frisar que as peculiaridades da situação retratada nos autos e as diligências investigativas empreendidas, além da significativa quantidade das drogas apreendidas, demonstram o intenso envolvimento dos indiciados no comércio ilícito de entorpecentes, a periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se: Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. A periculosidade da liberdade dos agentes para a ordem pública também é extraída dos elementos de informação constantes nos autos, especialmente pelo resultado das diligências investigativas levadas a efeito. Inclusive, em sua representação, a autoridade policial detalha a periculosidade e a imprescindibilidade da custódia cautelar em relação a cada um dos representados (ID n. 136721185). Vejamos: (...) CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES, vulgo “CADU” CARLOS EDUARDO, vulgo CADU, integrante da associação criminosa, apesar de não pertencer a família dos BAIANOS. Atualmente está preso por homicídio qualificado, crime que praticou em companhia de outros integrantes dos BAIANOS. No ato do cumprimento do mandado de prisão, CADU transportava porções de maconha para difusão ilegal e também foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de substancia entorpecente. Quando menor foi apreendido diversas vezes por tráfico, porte de arma e tentativa de homicídio. Conforme demostrado ao longo da investigação, em especial no Relatório de Investigação n° 191/2022-SRD, CARLOS EDUARDO, vulgo “CADU” é citado inúmeras vezes e por diversos membros, o que indica seu envolvimento com o grupo criminoso. Pontua-se que, conforme auferido nas investigações policiais, o grupo criminoso é composto, majoritariamente, por membros da mesma família, não havendo uma relação hierárquica rígida entre eles, mas sim uma estrutura de colaboração, o que “permite a manutenção e fácil reorganização do grupo em caso de eventual perda de algum membro, de modo que a estrutura é reorganizada naturalmente, de acordo com a experiência e capacidade de cada um” (ID n. 136721185). Desse modo, a prisão provisória dos representados se faz necessária para desconstituir o grupo criminoso e as suas atividades, e, assim, acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (Acórdão 1192568, 07027133720198079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias dos crimes, além das informações investigativas no sentido de que os representados integram associação criminosa para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, notadamente maconha, na região de Planaltina/DF. Todos esses elementos são indicativos da periculosidade dos representados e revelam ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta dos acusados, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.” A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido, em 14/12/2022. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), como garantia da ordem pública. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. O paciente está sendo processado por crime grave - associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. Em relação à alegação da defesa de que o paciente foi absolvido dos crimes de homicídio e tráfico de drogas apontado no decreto prisional, conforme consignado pela MM. Juíza a quo: “muito embora o requerente tenha sido absolvido por dois dos crimes que lhe eram imputados, ressalte-se que ainda responde pelo crime de homicídio tentado (autos n. 0704603-93.2020.8.07.0005). Cite-se, ainda, que existem duas denúncias anônimas registradas no DICOE que citam nominalmente CARLOS EDUARDO, vulgo “cadu”, como traficante vinculado à gangue dos baianos (18876/2019 e 22241/2020 – ambas anexadas aos relatórios policiais do feito principal). E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador